Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734635-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO RICHA APELADO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL DESPACHO Vistos em plantão judicial. No plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017 e art. 4o da Portaria GPR N. 687/2024, que regulamentam o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Não há qualquer indicação de perecimento do direito e, portanto, não se enquadra nas restritas hipóteses do aludido regulamento, petição contendo requerimento de sustentação oral por videoconferência em processo pautado para julgamento em sessão presencial a ocorrer em 24 de abril de 2024 (certidão de ID 57631411), que deverá ser dirigido à secretaria da Turma julgadora. Atente-se o advogado para a utilização adequada dos expedientes no plantão judiciário. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2024 09:29:05. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista